Tribunal: TJDFT
Processo: 0749875-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIÁRIAS. HOTEL. POLÍTICA DE CANCELAMENTO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. PACTA SUNT SERVANDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela segunda ré, em que suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a inaplicabilidade do CDC, da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova e sustenta a culpa exclusiva do autor, ora recorrido. Diante da ausência do nexo causal entre a conduta da empresa e o suposto dano suportado, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Preliminar. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação à ré, inexistindo vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as ações da ré, a legitimar a sua inclusão no polo passivo, isso porque houve a contratação de diárias do hotel em sua plataforma digital. Saber se a ré deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Constam dos autos que o autor realizou reserva de hospedagem por meio do site da ré, ora recorrente, e que ao cancelar as diárias, por motivos pessoais, teve o reembolso de apenas 50% do valor pago.
6. O autor contratou, no dia 27/08/2017, as diárias de hospedagem para o período de 22 a 29/10/2017, cuja reserva poderia ser cancelada, gratuitamente, até a data de 21/09/2017, conforme email enviado ao autor (ID 14028437, pags.01 e 02), porém, a solicitação do cancelamento ocorreu em 17/10/2017, com 05(cinco) dias de antecedência da data do check-in.
7. Não se mostra razoável o pedido do consumidor que, diante de regras expostas de forma clara, especificamente quanto a política de cancelamento das reservas (ID 14028437, pags.01 e 02), o qual anuiu no momento da contratação, posteriormente vem alegar abusividade da cláusula contratual e postular a restituição do valor despendido após o prazo concedido para o cancelamento gratuito.
8 A condenação da empresa ao cumprimento da obrigação, a título de restituição integral, promove o desequilíbrio econômico, ferindo, inclusive, os princípios da boa fé objetiva, uma vez que o consumidor tomou conhecimento no momento da contratação da data limite para exercer o seu direito de arrependimento, e não o fez.
9. Em atenção ao princípio da autonomia da vontade, e ao princípio pacta sunt servanda, considerando, ainda, que as condições pactuadas foram livremente aceitas pela parte autora no momento da celebração do negócio jurídico, legítimo o ajuste firmado.
10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. (art.55, Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).